Tribunal: TJMT
Processo: 1079302-75.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079302-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA DA COSTA - CPF: 973.342.861-20 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Silvana da Costa

Recorrida:

Casa Civil do Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA APENAS EM PARTE DOS PEDIDOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a autora ingressou com duas demandas pugnando pelos mesmos direitos, com períodos distintos, apenas parte da
matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo haver
o retorno do feito ao Juízo de Primeira Instância para que tenha o seu regular processamento no que tange aos demais períodos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Silvana da Costa.

Recorrida:

Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Silvana da Costa
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 220972683)
:
julgou extinta a ação,
em virtude de ter ocorrido coisa julgada, por já ter outro processo com sentença transitada em julgado com as mesmas causas de pedir e discutindo o mesmo objeto
. Ademais, condenou a autora ao pagamento
de multa por litigância de má-fé na importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 220972686): requer a reforma da sentença
a quo
para julgar procedentes os pedidos da inicial e afastar a condenação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079302-75.2023.8.11.0001

Recorrente:
Silvana da Costa.

Recorrida:

Casa Civil do Estado de Mato Grosso
.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, em razão da coisa julgada, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má fé.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta
, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de Professora, de 2011 a 2023, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS
.

Da análise da sentença recorrida, observa-se que o juiz extinguiu o presente feito em razão de a autora ter ajuizado, anteriormente, ação em face do Estado de Mato Grosso (nº
1002642-78.2021.8.11.0011)
, cuja sentença transitou em julgado em 30/11/2022, sendo que ambos os processos
possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, reconhecendo, assim, a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, nota-se que o mesmo fato já foi discutido na ação que tramita sob o n.º
1002642-78.2021.8.11.0011, onde a autora, em seus pedidos, requereu o pagamento do FGTS de fevereiro/2011 a dezembro/2020.

Na presente ação, a recorrente pede o pagamento do FGTS relativo aos anos de 2011 a 2023.

Portanto, verifica-se que ocorreu a coisa julgada em apenas parte dos pedidos feitos nesta demanda, pois, em que pese
a matéria fático-jurídica exposta na inicial tratar das mesmas partes e mesma causa de pedir, o pedido é diferente, tendo em vista que, neste feito, autora pleiteia o pagamento do FGTS referente aos anos de 2022 e 2023, que não foram incluídos no processo n.º
1002642-78.2021.8.11.0011.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL
provimento, para desconstituir a sentença de 1° grau, bem como para RECONHECER de ofício a existência de coisa julgada no tocante ao período compreendido entre
fevereiro/2011 a dezembro/2020
e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais deixo de condenar a autora em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024